Tribunal: STF
Processo: MS 38997
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE ANULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, na qualidade de Presidente da Comissão do 30º Concurso Público para provimento de cargos de Procurador da República. O impetrante, candidato inscrito, prestou a primeira fase do certame, constituída de prova objetiva de múltipla escolha, mas não logrou habilitação para a segunda fase, em que se realizarão provas escritas subjetivas.



    O impetrante relata que, consoante o edital do concurso, a prova objetiva se dividia em quatro grupos de questões, sendo necessária para a aprovação a obtenção de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do número de pontos em cada um dos quatro grupos temáticos, sendo o referido requisito alcançado por ele. Todavia, a inabilitação para a etapa seguinte, segundo o impetrante, decorre de equívoco na elaboração das Questões 16, 65, 106 e 107. 



    Narra que obteve a nota de 82 pontos e, consoante o Edital PGR/MPF nº 2, de 8/2/2023, que divulgou o resultado da prova objetiva, a nota de corte foi de 85 pontos. Nessas condições, com a anulação de duas questões, atingirá a nota de corte da ampla concorrência. Isto porque, conforme as regras editalícias, para cada conjunto de 4 (quatro) questões erradas em um grupo temático, anula-se 01 (uma) questão certa. Desse modo, o impetrante ganharia dois pontos a partir da anulação de uma questão. 



    Sustenta, ainda, que o Edital PGR/MPF nº 2 foi publicado como se as citadas questões fossem válidas, apesar de supostamente não existir para elas resposta correta, consoante alegações a seguir descritas.



    Quanto à Questão 16, o examinador apresentou como correta a seguinte alternativa: “II. Há necessidade de esgotamento das instâncias judiciais do país membro antes do acionamento do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, o que inclui o recurso  à mais alta corte judiciária do país”. No ponto, defende que, ao inverso do afirmado, exige-se o esgotamento apenas dos recursos ordinários, não havendo necessidade de utilização de recursos extraordinários. Assim, diante do equívoco do item II, e inexistindo alternativa que considere certa apenas o item IV, a questão mereceria anulação.



    Relativamente à questão 65, a seguinte assertiva foi considerada correta: “segundo o entendimento do Tribunal do CADE, devido às características extrinsecamente danosas, a prática de cartel necessita da análise do mercado relevante especificamente atingido pelo exercício abusivo de poder de mercado das empresas envolvidas, por não se tratar de ilícito de efeitos ‘per se’”. O impetrante alega, contudo, que a questão é controvertida, porquanto a despeito de a prática de cartel não ser considerada uma infração à ordem econômica por si só, sendo necessário constatar os efeitos  anticompetitivos  presentes no art. 36, caput, da Lei 12.529/2011, ela não se confunde com as consequências penais da mesma conduta. Por isso, havendo divergência doutrinária sobre o tema, a questão se tornaria ambígua e anulável.



    No que tange à questão 107, segundo a Banca Examinadora, estaria correta a seguinte afirmação: “é cabível prisão preventiva nos crimes dolosos, preterdolosos e culposos desde que punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. A assertiva, entretanto, estaria incorreta porque o cabimento ou não de prisão preventiva para crimes culposos não é tema pacífico na doutrina e jurisprudência. Assim sendo, a questão não poderia ser formulada na prova objetiva, em que não há nenhum critério de subjetividade. Inexistindo, nessa toada, assertiva correta na Questão 107, defende sua anulação. 



    A última questão impugnada, a saber, a de número 106, apresentou como correta a seguinte afirmação: “no caso de condenação por homicídio doloso qualificado a uma pena igual ou superior a 20 (vinte) anos de reclusão, o juiz poderá determinar imediatamente a execução provisória das penas, com expedição de mandado de prisão, sem prejuízo do conhecimento dos recursos que vierem a ser interpostos”. Alega o impetrante que o erro consiste no fato de que o art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal afirma que o juiz mandará que a execução provisória da pena seja iniciada. Não se trata, pois, de uma faculdade atribuída ao magistrado. Ademais, além contemplar posição contra legem, os demais itens da questão possuem mais de uma alternativa correta, razão pela qual postula sua anulação.



    Ao final, pede a concessão de medida liminar que assegure a sua participação nas demais fases do concurso público. Para tanto, aduz a plausibilidade do direito invocado à luz do conjunto probatório anexado aos autos, bem como a existência de periculum in mora na iminência da realização da segunda fase do concurso. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, consoante ementa a seguir transcrita:



    “Judicial. Mandado de Segurança. Candidato inscrito no 30º Concurso Público para provimento de cargo de Procurador da República. Prova objetiva. Alegações de ilegalidade e grave equívoco nos gabaritos por parte da banca examinadora. Razões infundadas. Ausência de violação ao princípio da legalidade e à Resolução CNMP nº 14/2006. Fundamentação jurídica das questões vergastadas. Constitucionalidade e legalidade na atuação da Comissão examinadora. Ausência de respaldo jurídico  à pretensão autoral. Pelo indeferimento da liminar. No mérito, pela denegação da ordem.”(doc. 18)



    É o relatório. DECIDO.



    O concurso público é a ferramenta consagrada, em sede constitucional, para a seleção dos indivíduos aptos a ingressarem nas carreiras do serviço público. Cuidou o constituinte de observar, dentre outros, os princípios da impessoalidade, da moralidade e, ainda, da eficiência (art. 37, caput) ao exigir, para a investidura em cargos públicos, a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    O atendimento da moralidade administrativa se traduz na obrigatoriedade de um processo seletivo norteado por critérios públicos e, tanto quanto possível, objetivos, de modo a afastar as escolhas baseadas em afinidades ou opiniões pessoais da autoridade responsável pela admissão dos servidores num determinado órgão ou ente público.



    Aproximada dessa ideia está a observância da impessoalidade. A seleção de futuros servidores mediante um processo público, em que se impõe a mesma avaliação a todos os candidatos, assegura-lhes a igualdade de oportunidades, afastando a indicação pessoal para o exercício de cargos de atribuições técnicas ou burocráticas desprovidos de funções de direção, chefia e assessoramento (para as quais se admite, como é cediço, a nomeação para cargos em comissão). Vedam-se também os favorecimentos e as perseguições aos candidatos.



    Disso se infere que o concurso público é regido pelo signo da isonomia, que demanda a igualdade de tratamento dos candidatos durante todo o curso do processo seletivo – compete à organização do concurso público e à sua banca examinadora conferir igual tratamento e consideração a todos os candidatos em todas as fases do concurso, de modo a que se distingam entre si unicamente em virtude de seu desempenho no certame.



    Evidente, portanto, a imbricação da impessoalidade e da moralidade com a eficiência. Com efeito, o concurso público é uma forma de seleção de pessoal lastreada na meritocracia – trata-se, afinal, de processo de escolha dos candidatos mais aptos ao exercício dos cargos a que concorrem, mediante uma avaliação de seus conhecimentos técnicos e científicos das matérias relacionadas com as funções dos cargos públicos almejados. Concluído o certame, restarão aprovados aqueles que foram avaliados como os mais capacitados, o que decerto se faz com vistas a imprimir maior eficiência ao Poder Público. 



    Por essas razões, sabe-se que, à luz da remansosa jurisprudência desta Corte, os critérios de formulação e correção de provas de concurso público são matéria, a priori, insindicável pela via judicial. Nesse sentido, confiram-se, em caráter meramente exemplificativo, os seguintes julgados (grifei):



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. 3. Colhe-se dos autos que o edital de abertura do certame publicado na imprensa oficial foi integralmente reproduzido no sítio eletrônico do CESPE. 4. Correção da prova discursiva por meio de tópicos. Não configurada violação ao princípio da vinculação ao edital. 5. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Segunda Turma, MS 30.433 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 13/09/2011)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Segunda Turma, AI 827.001 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 01/03/2011)



    “EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. PROVA OBJETIVA: MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DO GABARITO. ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO DAS QUESTÕES: IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação de gabarito preliminar, anulando questões ou alterando a alternativa correta, em decorrência do julgamento de recursos apresentados por candidatos não importa em nulidade do concurso público se houver previsão no edital dessa modificação. 2. A ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões formuladas (RE 268.244, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 30.6.2000; MS 21.176, Relator o Ministro Aldir Passarinho, Plenário, DJ 20.3.1992; RE 434.708, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 9.9.2005).” (Pleno, MS 27.260, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Redatora para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 29/10/2009) 



    Fica claro, portanto, que não cabe ao Poder Judiciário, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas. Tal entendimento, inclusive, está pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na tese definida no Tema 485 da sistemática da repercussão geral (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes), que tem a seguinte redação: “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    In casu, o pleito envolve a anulação de questões da prova objetiva, com o que a atribuição da pontuação correspondente permitiria ao candidato atingir a nota mínima necessária à participação na segunda etapa do concurso. Ocorre que a anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público pressupõe, no âmbito da via estreita do mandado de segurança, a demonstração de direito líquido e certo, inexistente no caso concreto. 



    Trata-se, na verdade, de pedido de reavaliação pelo Poder Judiciário de questões objetivas, porquanto inexistente no caso sub examine erro grosseiro no gabarito da banca examinadora. Desse modo, por adequada ao caso dos autos, aplica-se a jurisprudência pacífica de que o Poder Judiciário não deve atuar como órgão revisor de concurso público. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Fica prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente